Tribunal: TJSP
Processo: 1005435-74.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato cumulado com indenização por danos morais e pedido de tutela de evidência. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato cumulado com indenização por danos morais e pedido de tutela de evidência. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez, passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual. Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Descontos em folha de pagamento, referentes aos empréstimos consignados, não ultrapassam 30% do salário líquido do autor. Outros empréstimos em conta-corrente não têm origem em contratos de empréstimos consignados. Descontos não aplicáveis a empréstimos de outra natureza. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005435-74.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante FLAVIO
BADIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1005435-74.2019.8.26.0291
Comarca: 1a Vara Cível Jaboticabal
Apelante: Flavio Badin
Apelada: Banco do Brasil S/A
Voto no 19.054
Apelação Cível. Ação revisional de contrato cumulado com
indenização por danos morais e pedido de tutela de evidência.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Restrição
à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da
dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação
federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do
Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%.
Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90
que passou a fixar a margem consignável em 35% para os
servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014
que, por sua vez, passou a estabelecer em 30% o limite no
âmbito estadual. Aplicação, portanto, do percentual de 30%,
agora previsto na lei específica, que passou a se mostrar mais
vantajosa. Descontos em folha de pagamento, referentes aos
empréstimos consignados, não ultrapassam 30% do salário
líquido do autor. Outros empréstimos em conta-corrente não
têm origem em contratos de empréstimos consignados.
Descontos não aplicáveis a empréstimos de outra natureza.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
majorados.
Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 312/316, que, em ação
revisional de contrato cumulado com indenização por danos morais
e pedido de tutela de evidência, julgou improcedente o pedido e
deu por resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
3
Em razão da sucumbência, condenou o
autor, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.
O autor, não conformado com a decisão,
apela (fls. 318/345).
Alega, em síntese, que os bancos seu
tilizam do “débito em conta”, uma modalidade diversa do
consignado, para possibilitar haver descontos superiores.
Argumenta que seu provento salarial tem
natureza alimentar não podendo, portanto, o banco (Requerido)
retê-los mais que o limite de 30%, conforme o entendimento firmado
pelos Tribunais de Justiça.
Destaca que os rendimentos provenientes de
salário são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC,
diante de seu manifesto caráter alimentar. Contudo, tal conceito
deve ser mitigado para sofrer a devida adequação, entendendo-se
ser aplicado por analogia o art. 6o, § 5o, da Lei 10.820/03 que fixou
o teto de 30% para desconto em folha dos aposentados pelo INSS.
Informa
que
os
empréstimos
correspondentes aos contratos no(s) 900819725 e 900982509 (fls.
67/68) foram descontados e quitados regularmente, conforme o
pactuado, na data de 05/04/2019, ressaltando que o valor total a
ser pago (já com os juros) seria de R$ 1.664,41 (mil seiscentos e
sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
4
descontado em 05/04/2018, o que realmente se efetivou (fls. 56).
No entanto, diz que foram feitos descontos
na sua conta salário de janeiro a março de 2019 totalizando o valor
de R$ 2.260,36 (dois mil duzentos e sessenta reais e trinta e seis
centavos), de forma indevida e se utilizando da mesma
identificação dos referidos contratos, como sendo pagamento por
BB crédito de 13o salário (fls. 53-54).
Salienta que não houve a pactuação de
nenhum outro empréstimo da mesma natureza, além dos
mencionados e quitados, referente aos valores descontados,
tratando-se, portanto, de desconto indevido realizado pelo Apelado
na conta do apelante.
Aduz que foi solicitado que o banco apelado
se manifestasse em relação à discrepância dos valores das
respectivas prestações e da data de desconto em conta de alguns
contratos, o que não foi atendido pelo banco apelado (fls. 308/309).
Assevera, no mais, que, conforme consta
nos documentos anexados aos autos (fls. 59/62), os referidos
empréstimos de crédito parcelado de cartão (contrato no
891805602) e crédito parcelado de cheque especial (contrato no
895721522), conforme o pactuado deverão ser descontados no dia
24 de cada mês e nos valores de parcela de R$ 77,83 e R$ 43,02,
respectivamente.
No entanto, diz que, conforme pode-se
observar nos extratos bancários (fls. 50/58 e 272/274) as parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
5
referentes aos respectivos empréstimos estão sendo descontadas
no dia do pagamento dos vencimentos do requerente (quinto dia
útil) e com valores superiores aos pactuados, e ainda em alguns
meses estão ocorrendo descontos duplicados das parcelas dos
referidos contratos (exemplos maio/2019 e março/2020).
Defende que o Banco Apelado é responsável
pelo prejuízo que lhe foi ocasionado, que ficou durante meses sem
o mínimo necessário para o seu sustento e tendo que ficar à
míngua, configurando assim a sua responsabilidade objetiva e a
obrigação de indenizar.
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, para julgar
procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente,
requer a reforma parcial, no sentido de reconhecer que os
descontos realizados em folha de pagamento ou em conta bancária
se limitem a 26,7% do seu salário-líquido e ao estorno do valor de
R$ 2.260,36 (dois mil duzentos e sessenta reais e trinta e seis
centavos), corrigido monetariamente, e consequente inversão do
ônus da sucumbência imposta.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 362/376).
Pelo despacho à fl. 382, o apelante foi
intimado a regularizar sua representação processual, o que foi
atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
6
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Incontroverso
que
as
partes
firmaram
contratos de mútuo bancário, e que a forma de pagamento ajustada
com o autor corresponde a desconto mensal em folha de
pagamento, havendo descontos também na conta-corrente
destinada ao recebimento de seus proventos.
Também
incontroverso
que
inexistiu
qualquer vício da vontade quando da contratação dos empréstimos,
pois o autor sempre soube o quanto pagaria pelos empréstimos
contraídos.
Conforme especificado na decisão copiada a
fls.
349/357,
referente
ao
agravo
de
instrumento
no
2052525-27.2020.8.26.0000, de minha relatoria, não se ignora que,
com intuito claramente protetivo, a legislação não raro limita a
liberdade contratual visando à preservação de bens jurídicos
primordiais.
Realmente, há muito restou superada a
máxima do “pacta sunt servanda” como princípio absoluto a reger
as relações contratuais, sendo certo que, por vezes, a lei autoriza o
julgador a ponderar acerca da razoabilidade do pactuado e, por
outras, opta por diretamente limitar a discricionariedade quando da
contratação, visto que, a teleologia das normas está nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
7
relacionada com a dignidade da pessoa humana e o respeito ao
mínimo existencial.
Até recentemente, a Lei no 8.112/90 que,
como se sabe, “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais”
estabelecia no seu art. 45, parágrafo único, que
“mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em
folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
Referida regulamentação, por sua vez, era
dada
pelo
Decreto
no
6.389/2008,
cujo art. 8o definia categoricamente que “a soma mensal das consignações
facultativas de cada consignado não excederá a trinta por cento da
respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de
contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou
entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o”.
Anote-se que idêntica limitação era prevista
para os empregados celetistas no artigo 1o da Lei 10.820/03 em seu
§2o que: “No momento da contratação da operação, a autorização
para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará,
para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos descontos
referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta por cento
da remuneração disponível, conforme definida em regulamento”.
Contudo, a Medida Provisória no 681/2015,
mais recentemente ainda, aumentou a margem consignável para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
8
patamar de 35% dos rendimentos líquidos dos empregados
celetistas e dos servidores públicos federais, em contrato de cartão
de crédito e arrendamento mercantil. Para tanto, alterou o art. 2o, §
2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003 e acrescentou o § 2o ao art. 45 da
Lei no 8.112/90. Referida medida provisória foi convertida na Lei
13.172/2015, incorporando, em definitivo, a alteração normativa à
CLT.
Então, e tendo que o pleito do autor versa
postulação de que os descontos em seu salário líquido fiquem
limitados a 30%, sendo funcionário público estadual e não sendo
qualquer um dos contratos de margem consignável de cartão de
crédito, o desconto possível fica no patamar de 30%, como
estabelecido pelo juízo “a quo”.
Todavia, muito embora eles devam ser
considerados (os descontos desejados) tanto nos que constam
realizados em folha de pagamento e em conta-corrente, eles só
deverão ser aplicados em relação aos empréstimos consignados e
não para aqueles que dizem a empréstimos de outra natureza.
Confira-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Recurso
especial.
Negócios
jurídicos
bancários. Renegociação de dívida. Desconto em conta-corrente.
Possibilidade. Limitação a 30% da remuneração do devedor.
Superendividamento.
Preservação
do
mínimo
existencial.
Astreintes. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
9
violado. Óbice da Súmula 284/STF. 1. Validade da cláusula
autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das
prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não
podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios
(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo
existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da
Quarta Turma do STJ. 5. Recurso especial desprovido”. (REsp
1584501/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).
Então, no particular do pleito do autor, com
atenção ao holerite de pagamento de fls. 48/49, mês de setembro
de 2019, consta ali que ele recebeu salário bruto de R$ 3.330,59,
onde abatido o Imposto de Renda e Previdência, teve renda líquida
de R$ 2.807,71, com desconto de R$ 786,10 pela ré em
empréstimos consignados.
Tecnicamente, teria ainda um saldo de R$
56,23 para desconto consignado no limite de 30% autorizado, não
houvesse já o desconto de R$ 72,91 pela Caixa Econômica
Federal.
Já em sua conta bancária, onde acontecem
cobranças mensais pela ré, em um contrato da ordem de R$ 487,99
(extrato de conta-corrente também de setembro de 2019
fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
10
56/58), que se refere ao contrato de fls. 77/79, ele não se trata de
empréstimo consignado.
O mesmo entendimento aplica-se aos
descontos de R$ 849,00 e R$ 815,41, pois dizem a BB Crédito 13-
salário.
Então, confere-se, só o desconto em folha
de pagamento diz respeito a empréstimo consignado e o desconto,
conforme a aritmética aplicada acima, não supera 30% do salário
líquido do autor.
Com relação aos descontos em conta-
corrente, que não se referem a empréstimos consignados, entendo
que o autor pode denunciá-los para que a instituição financeira os
opere de forma externa, boleto de cobrança ou outras formas, pois,
ainda que a instituição financeira esteja autorizada, não tem reserva
de incluí-los no limite dos descontos abrangidos na proteção da lei
que rege os consignados.
Nestes
fundamentos,
tenho
que
os
descontos que a ré pratica em efetivos contratos de empréstimos
consignados firmados pelo autor na folha de pagamento, eles se
encontram dentro do limite legal.
E os outros empréstimos em conta-corrente
não são com origem em contratos de empréstimos consignados,
devendo a solução a ser adotada de outra natureza, como lançado
acima.
À vista destas considerações, mantém-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005435-74.2019.8.26.0291 -Voto no 19.054
11
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 12% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida ao autor, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator